Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721971-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR GASPARIN AGRAVADO: PEDRO FERREIRA DUARTE, JANIO SOARES DOS REIS, JOSE APARECIDO FRANCO, NADER FRANCO DE OLIVEIRA, OSVALDO BATISTA DE SOUZA, ODSON DA SILVA ARAUJO, FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS, MARILZA MARIA DE JESUS FRANCO, SALETE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA, OSVALDINA ROSA DA SILVA SOUZA, FLORCENA MENDES DIAS ARAÚJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 22658768) com pedido de tutela antecipada, interposto por JAIR GASPARIN em face da Decisão (ID 94163635) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Usucapião n° 0718995-16.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em Decisão de ID 31932531, foi indeferido o pedido de liminar por esta Relatoria. Em Petição Interlocutória de ID 31932531, a parte Agravante, JAIR GASPARIN, informou que não tem mais interesse no presente feito e requereu a desistência da ação. Decido. Em Petição Interlocutória de ID 31932531, a parte Agravante, JAIR GASPARIN, informou que não tem mais interesse no presente feito e requereu a desistência da ação. Após, requereu a homologação da desistência por sentença e extinção do processo. O caput do Art. 485 do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito em algumas hipóteses, sendo aquela relacionada à desistência da ação, elencada no inciso VIII a mais importante de ressaltar, por ser o caso em questão. Além disso, vale ressaltar que o pedido de desistência fora amparado também pelo §5o do artigo supracitado e pelo Recurso Extraordinário 669.367-RJ, que em sede de repercussão geral, decidiu que o pedido de desistência pode ser homologado à qualquer momento do processo e não necessita da anuência da parte Impetrada. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, como requerido pela parte Agravante, homologo a desistência do recurso, com base no Art. 485, inciso VIII do CPC. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 15:27:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador